Tribunal: TJES
Processo: 5012501-20.2021.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Acumulação de Proventos
Data de julgamento: 2023-10-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012501-20.2021.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICÍPIO DA SERRA e outros
RECORRIDO: JUANITA AURORA GONCALVES GUIMARAES
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5012501-20.2021.8.08.0048

RECTE.:
MUNICIPIO DE
SERRA

RECD
A
: JUANITA AURORA GONCALVES GUIMARÃES

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA:

AÇÃO ORDINÁRIA. GRATIFICAÇÃO POR PRODUTIVIDADE.
LEI MUNICIPAL Nº 2.405/2001. APOSENTADORIA NÃO RETIRA O DIREITO DE RECEBIMENTO DE GRATIFICAÇÃO
. RECURSO INOMINADO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado em Id. 5954097. Contrarrazões em Id. 5954100 e Recorrida assistida de advogado desde a fase primeva desta lide.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id.
5954097
), eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995, já que se verifica que se encontra tempestivo, cabível e
dispensado do preparo recursal, na forma do artigo 1.007, §1º, do CPC.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id. 5954095), em que o juiz
a quo
julgou nos seguintes termos: “
EM FACE DO EXPOSTO, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na Inicial pela requerente JUANITA AURORA GONÇALVES GUIMARÃES para CONDENAR o MUNICÍPIO DE SERRA a efetuar o pagamento do saldo remanescente de gratificações de produtividade de dívida ativa devido à mesma, no valor de R$ 31.836,29 (trinta e um mil oitocentos e trinta e seis reais e vinte e nove centavos), valor este que deverá ser corrigido monetariamente pelo IPCA/IBGE, e com juros de mora previstos no artigo 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei 11.960/2009, a partir da citação, que devem incidir até 08 de dezembro de 2021 (TEMA 810, STF). A partir de 09 de dezembro de 2021, o crédito deverá ser remunerado unicamente por meio da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), conforme artigo 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021.
”

Trata-se de
ação
de
pagar por quantia certa
, sob argumento que
a autora se aposentou perante a Administração –
Secretaria de Finanças

– contudo, não teria percebido
valores do resíduo remanescente referente à produtividade, no montante de R$ 31.836,29 (trinta e um mil oitocentos e trinta e seis reais e vinte e nove centavos) de período quando ainda estava em exercício.

O
Recorrente em suas razões recursais pleiteia a reforma da r. Sentença, alegando
que a demandante não possui direito a verba pleiteada por força de sua aposentadoria.

Em breve síntese

dos autos, tem-se que a requerente
laborava na secretaria de finanças da Municipalidade ré/recorrente e que se aposentou em 30 de novembro de 2020, entretanto, alegou ter valores a receber referente a gratificação de quando ainda em exercício da função.

Com efeito, em que pese a alegação recursal de que a negativa ao pagamento seria devida, pois somente os servidores em efetivo execício fariam jus ao percebimento da referida gratificação, ao examinar a Lei 2.405/2001, nota-se que o fato gerador do benefício seria
o bom desempenho das atividades desenvolvidas respectivo órgão
, ou seja, decorre da função desempenhada pelo servidor, de acordo com os critérios previamente estabelecidos.

Art. 1º Fica instituída, no âmbito de Poder Executivo Municipal, a Gratificação de Produtividade Fiscal, a ser concedida aos servidores revestidos na função de Auditor Fiscal de Tributos Municipais, como estimulo ao desempenho das atividades de fiscalização que visem o regular cumprimento das obrigações tributárias, principais e acessórias.

Art. 2º A gratificação de produtividade fiscal prevista no artigo anterior será paga mensal e individualmente aos ocupantes dos cargos de Auditor Fiscal de Tributos Municipais, e aos que atuam em cargos comissionados diretamente vinculados às atividades de fiscalização de rendas, de forma a contribuírem para o incremento da arrecadação e para a maior eficiência e eficácia das tarefas inerentes à Administração Tributária.

Art. 3º A gratificação de produtividade fiscal será aferida através de pontos, que serão atribuídos em razão da complexidade e da peculiaridade das atividades desenvolvidas, bem como do resultado econômico obtido pela ação fiscal, observados os critérios e especificações estabelecidos na presente Lei e seus respectivos anexos.

Nesse diapasão, a recorrida carreou aos autos prova do fato gerador, pois ao analisar o histórico de lançamentos da gratificação por produtividade em nome autora, vê-se que esta serviu efetivamente, na forma da lei, fazendo jus ao percebimento.

Desse modo,
mesmo aposentada a recorrida faz jus ao recebimento do saldo remanescente discriminado no artigo 20, §10, da Lei 2.405/2001, por se tratar de direito adquirido, isto é, ao tempo da aposentadoria da servidora, cabia à municipalidade, ter pago a respectiva diferença na gratificação, eis que os requisitos legais foram devidamente preenchidos.

Art. 20 Fica instituída no âmbito do Poder Executivo Municipal a Gratificação de Produtividade de Dívida Ativa.

§ 10 O valor da gratificação de produtividade individual mensal de que trata o caput deste artigo, que ultrapassar o limite estabelecido no § 8º deste artigo, será considerado como
saldo remanescente a ser utilizado por no máximo 18 meses seguintes e decorrido este prazo
, o saldo não utilizado, quando houver, será revertido ao tesouro municipal.

Assim, ante o cumprimento das exigências legais para o percebimento da gratificação pela recorrida, não se pode reconhecer que a aposentadoria constitui fato extintivo do direito, pois se a lei determina como fato gerador a efetividade na produção, o pagamento é a consequência legal que pode ser cumprida após a aposentadoria do servidor, sem que haja ilegalidade,
pelo que se vota pela manutenção da sentença.

A propósito, julgado proferido pelo Colegiado Recursal neste sentido.

RECORRENTE: MUNICÍPIO DE SERRA RECORRIDO: JOSÉ MIGUEL VIZEU ALEXANDRE FERREIRA RELATORA: A SRª JUÍZA DE DIREITO TELMELITA GUIMARÃES ALVES R E L A T Ó R I O / V O T O De início, adoto o relatório sentencial: Tratam os presentes autos de ¿Ação de Cobrança¿ ajuizada por JOSÉ MIGUEL VIZEU ALEXANDRE FERREIRA em face do MUNICÍPIO DE SERRA, por meio da qual o autor aduz que é servidor público municipal aposentado, no cargo de auxiliar técnico administrativo e de serviços. Aduz que exerceu a função supramencionada junto à Secretaria de Finanças do Município, e que recebia a gratificação de produtividade individual instituída pela Lei Municipal 2.405/2001, sendo que a referida gratificação era calculada com base na produtividade municipal mensal no âmbito da referida Secretaria, sendo o teto desta gratificação o valor de R$ 2.659,25 (dois mil seiscentos e cinquenta e nove reais e vinte e cinco centavos) mensais por servidor (mediante rateio da produtividade total de determinado setor),ficando o saldo remanescente acumulado por um período de 18 (dezoito) meses. Afirma que, no período de julho a agosto de 2014, houve uma arrecadação ¿recorde¿ de tributos municipais, e, por conta disso, todos os servidores lotados na Secretaria de Finanças foram beneficiados pelo teto da gratificação de produtividade, no valor acima indicado, por um período de 12 (doze) meses, sem prejuízo dos valores remanescentes referentes à produtividade apurada e acumulada para os meses subsequentes, quantia esta que, segundo o autor, constitui direito adquirido por ele. Relata que, ao se aposentar, em agosto de 2015, tinha direito ao recebimento de R$11.858,78 (onze mil, oitocentos e cinquenta e oito reais e setenta e oito centavos) a título de saldo remanescente de gratificações de produtividade, tendo formulado requerimento administrativo junto ao requerido neste sentido, o qual foi indeferido. Assim, requer o autor que seja o Município de Serra condenado a efetuar o pagamento do referido saldo remanescente corrigido, na monta de R$ 13.473,62 (treze mil, quatrocentos e setenta e três reais e sessenta e dois centavos), bem como indenização por danos morais. O dispositivo foi de: EM FACE DO EXPOSTO: I. JULGO IMPROCEDENTE o pedido de indenização por danos morais formulado na Inicial. II. JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado na Inicial pelo requerente JOSÉ MIGUEL VIZEU ALEXANDRE FERREIRA para CONDENAR o MUNICÍPIO DE SERRA a efetuar o pagamento do saldo remanescente de gratificações de produtividade fiscal devidas ao mesmo, no VALOR DE R$ 11.858,78 (onze mil oitocentos e cinquenta e oito reais e setenta e oito centavos), que será corrigido monetariamente pelo IPCA/IBGE a partir de 16 de janeiro de 2016 (data da negativa administrativa ¿ fl. 33), e com juros de mora previstos no artigo 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, a partir da citação (24 de abril de 2016 ¿ fl. 56). III. RESOLVO O MÉRITO, na forma do artigo 487, incisos I e II, do Novo Código de Processo Civil. Irresignado com o comando sentencial, o Município de Serra interpôs o presente recurso inominado. Alegando em síntese, afirma que não há previsão legal para pagamento a servidor aposentado, mas sim, apenas para aquele que encontrar ativamente prestando serviços na secretária Municipal da Fazenda. O recorrido, em contrarrazões, manifestou-se pelo desprovimento do recurso. Relatado no essencial, passo a decidir. Conheço do recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade. Compulsando os autos, entendo ser o caso de manutenção da sentença por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal, in verbis: "A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica". A sentença deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, quais sejam: O demandante, enquanto servidor público ativo lotado na Secretaria de Finanças, cumprindo os requisitos da Lei Municipal nº 2.405/01, fez jus ao recebimento da gratificação de produtividade fiscal derivada de seu desempenho funcional no exercício de suas atribuições, especialmente arrecadando tributos municipais, gerando então o pagamento da referida gratificação com base no quantum de tributos recolhidos, até o limite de R$ 2.659,25 (dois mil seiscentos e cinquenta e nove reais e vinte e cinco centavos) mensais, fixados pela mesma lei. Sendo assim, quanto aos meses de arrecadação superior à comum, a legislação prevê aos servidores direito de receber em até 18 meses (subsequentes ao ¿acúmulo¿) o crédito decorrente do excedente de gratificação, denominado ¿saldo remanescente¿, que nada mais é do que a quantia devida ao servidor em determinado mês, mas que ultrapassa o teto mensal de R$ 2.659,25 (dois mil seiscentos e cinquenta e nove reais e vinte e cinco centavos). Isto posto, é de se concluir que, se o direito do requerente de receber a referida quantia foi constituído sob a égide da norma aplicável ao mesmo enquanto servidor ativo, não é a sua desvinculação do ente público municipal, mediante aposentadoria, que constitui fato extintivo de seu direito a receber o saldo, uma vez que o crédito (saldo remanescente) foi constituído legalmente, e o requerimento administrativo apresentado dentro do período de 18 meses, a contar da data em que foi aferido o valor do último saldo, qual seja, agosto de 2015 (último mês do autor na ativa), na monta de R$ 11.858,78 (onze mil, oitocentos e cinquenta e oito reais e setenta e oito centavos), consoante documento de fl. 28. Vale dizer, o fato gerador da gratificação de produtividade fiscal, conforme se depreende dos artigos 1º a 3º da Lei Municipal nº 2.405/01, é justamente o bom desempenho funcional na execução de tarefas que visem a fiscalização, a arrecadação e o cumprimento, por parte dos contribuintes, das obrigações tributárias decorrentes da instituição e cobrança dos tributos municipais, ou seja, o labor na Administração Pública em si.
Portanto, se o autor trabalhou e cumpriu todos os requisitos previstos em lei para ter direito ao recebimento da gratificação, não pode a Municipalidade, somente com fundamento em sua aposentadoria, aduzir que o mesmo não possui mais direito àquilo que já foi constituído e inserido em seu patrimônio jurídico pessoal, como crédito seu.

Nesse passo, a tese de improcedência do pedido fundada na mera alegação de que a legislação que institui a gratificação de produtividade não a prevê para os servidores inativos não merece prevalecer, tendo em vista que a razão de existir desta gratificação é o desempenho de determinadas atividades na Administração Pública Municipal, o que obviamente é impossível ao servidor aposentado.

Contudo, repito, esta falta de previsão não pode ser fundamento jurídico justificador de eventual supressão ao direito adquirido daquele que, na vigência e eficácia da lei, preenchendo os requisitos por ela impostos, conquistou determinado saldo excedente a ser pago a posteriori.
Ademais, não há que se falar em burla ao teto estabelecido no § 8º, alínea ¿a¿, do artigo 20 da Lei Municipal nº 2.405/01, porquanto a referida limitação se faz necessária somente aos servidores ativos que acumulam saldos remanescentes e continuam trabalhando, gerando mais pontos de gratificação de produtividade a serem somados ou complementados por aqueles já acumulados anteriormente, de maneira que, caso não se houvesse a limitação, ocorreria a percepção continuada de quantias muito superiores ao padrão dos servidores da referida carreira, com periodicidade indeterminada, comprometendo o planejamento financeiro do ente público, o que não é o caso do requerente. Assim, o pagamento do saldo remanescente é medida que se impõe. Neste sentido: REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR DO MUNICÍPIO DE VILA VELHA. BENEFÍCIO DA SEXTA PARTE E ADICIONAL POR TRIÊNIO DE SERVIÇO. VANTAGENS PREVISTAS EM NORMA INCONSTITUCIONAL. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. INCIDÊNCIA DA LEI VIGENTE AO TEMPO DA IMPLEMENTAÇÃO DOS REQUISITOS. GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE. CARÁTER LINEAR E GERAL. NATUREZA DE VENCIMENTO. omissis 3) A cognominada ¿gratificação de produtividade¿ foi instituída de forma linear e geral, não atrelada ao desempenho de funções específicas e não condicionada à efetiva prestação de serviço ou a qualquer outra condição especial. O servidor apelante, durante os anos de atividade, sempre percebeu a gratificação em percentual máximo (200% - duzentos por cento), inclusive incidindo sobre ela contribuição previdenciária. O pagamento da gratificação efetuado com constância, de forma linear e geral, funcionando como base para o desconto previdenciário, traveste verdadeiro acréscimo remuneratório, justificando a incorporação do benefício aos proventos da aposentadoria. 4) Remessa necessária e apelo conhecidos e desprovidos. (TJES, Classe: Apelação, 35140109766, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 23/02/2016, Data da Publicação no Diário: 04/03/2016). (Recurso Inominado nº. 0007967-94.2016.8.08.0048, Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo, julgado em 12 de julho de 2018, Relatoria TALMELITA GUIMARÃES ALVES)

Face ao exposto,
CONHE
ÇO

do recurso interposto, mas lhe
NEG
O
PROVIMENTO
, mantendo
incólume
a
r.
sentença por seus fundamentos.

CONDENO
o recorrente ao pagamento de
custas processuais e
honorários advocatícios que se fixa em 20% sobre o valor da condenação, na forma do artigo 55 da Lei 9.099/95
c/c artigo 19 da LE 9.974/13.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)